Tribunal: STF
Processo: HC 213344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cesar Henrique Barros, em favor de Marcelo Soares Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 720.084/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, teve a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O impetrante sustenta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é motivação válida para embasar a segregação provisória. 



    Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis e a sua prisão preventiva não observa o princípio da homogeneidade em relação à provável pena numa eventual condenação. 



    Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do acórdão proferido pelo TJMS:



    Com efeito, segundo consta dos autos n.º 0010851-84.2021.8.12.0800, no dia 19 de dezembro, por volta de 09h:00, policiais militares receberam uma denúncia apócrifa de que uma residência no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, era utilizada como entreposto para o tráfico de drogas. No local, os policiais encontram o paciente, Marcelo Soares Martins, manobrando uma carreta Scania, sendo auxiliado por Humberto Souza Pereira, o qual é proprietário do veículo uno. 



    Durante vistoria nos veículos, os milicianos encontraram drogas acondicionadas no fundo falso da carreta acima referida e no interior do veículo uno. O entorpecente totalizou 523,200 kg (quinhentos e vinte e três quilogramas e duzentos gramas) de maconha. 



    No interior do imóvel, os servidores públicos também encontraram uma arma de fogo calibre 357, cento e cinco munições calibre 38, duas munições calibre 762, dois carregadores calibre 380, um aparelho de mira Red Dot e dois rádio comunicadores Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante. 



    O representante ministerial manifestou-se pela decretação prisão preventiva. 



    […]



    Ora, embora o delito em questão não seja dotado de violência ou grave ameaça, não há como olvidar de que o caso diz respeito à prática de tráfico de expressiva quantidade de drogas, isto é, totalizou 523,200 kg (quinhentos e vinte e três quilogramas e duzentos gramas) de maconha, sendo nítida a gravidade concreta da conduta. 



    Em suma, o paciente, teoricamente, participou do tráfico de mais de meia tonelada de maconha, valendo-se de veículo de grande porte (carreta Scania). 



    No mesmo contexto, também houve a apreensão de elevada quantidade de munições (105 de calibre 38 e duas de calibre 762), bem como uma arma de fogo, uma mira laser e rádios comunicadores. (eDOC 9)



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou-se que, além das drogas, foi apreendida “elevada quantidade de munições (105 de calibre 38 e duas de calibre 762), bem como uma arma de fogo, uma mira laser e rádios comunicadores.”



    No ponto, registro apenas o porte da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É um combo, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar.



    Não há, portanto, teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente